Tribunal: STF
Processo: HC 201814
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 655.130/SP (documento eletrônico 4).



    Na inicial, a impetrante pede



    “[...] seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pela Paciente. Ao final, após colhidas as informações da D. autoridade coatora, no mérito, pugna seja CONDEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja a Paciente ANDREZZA absolvida em razão da atipicidade material da conduta a ela imputada, com fundamento no Princípio da insignificância, nos termos acima expostos” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, § 2º, DO CP. PENA EXCLUSIVA DE MULTA. DÍVIDA DE VALOR. ART. 51 DO CP. WRIT INCABÍVEL. SÚMULA 693/STF. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 4).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nessa esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator